Tribunal: TJSP
Processo: 1095193-94.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Improcedência. Insurgência dos autores.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conjunto de elementos e provas reunido no processo suficiente para a solução da controvérsia. Desnecessidade do elastério da instrução processual. Princípio da persuasão racional. Preliminar afastada.

Arresto de safra de cana-de-açúcar. Deferimento em processo de execução

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Improcedência. Insurgência dos autores.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conjunto de elementos e provas reunido no processo suficiente para a solução da controvérsia. Desnecessidade do elastério da instrução processual. Princípio da persuasão racional. Preliminar afastada.

Arresto de safra de cana-de-açúcar. Deferimento em processo de execução ajuizada pela ré em face da devedora Sabarálcool. Alegação autoral de prejuízos advindos da constrição judicial. Negligência ou má-fé da financeira. Inocorrência. Ilícito ou abuso de direito. Inexistência. Ausência do preenchimento dos requisitos legais caracterizadores da responsabilidade civil.

Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação no mínimo legal. Aplicação da disciplina do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Adequação. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1095193-
94.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTÔNIO
ROQUE TOESCA e NICEA RODRIGUES TOESCA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1095193-94.2015.8.26.0100
Voto no 41.422
Apelação no 1095193.94.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Antonio Roque Toesca e outro
Apelado: Banco PAN S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Improcedência. Insurgência dos autores.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conjunto de elementos e
provas reunido no processo suficiente para a solução da
controvérsia. Desnecessidade do elastério da instrução
processual. Princípio da persuasão racional. Preliminar
afastada.
Arresto de safra de cana-de-açúcar. Deferimento em processo
de execução ajuizada pela ré em face da devedora Sabarálcool.
Alegação autoral de prejuízos advindos da constrição judicial.
Negligência ou má-fé da financeira. Inocorrência. Ilícito ou
abuso de direito. Inexistência. Ausência do preenchimento dos
requisitos legais caracterizadores da responsabilidade civil.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação no mínimo
legal. Aplicação da disciplina do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil. Adequação. Mantença integral da conclusão de
primeiro grau. Recurso não provido.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais, reportada a
suposta prática de ato ilícito pela instituição ré, em que a r. sentença julgou

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1095193-94.2015.8.26.0100
improcedentes os pedidos, com atribuição dos autores ao pagamento das
custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração pelos autores, porém
rejeitados na forma da r. decisão de fls. 370/372 dos autos.
Apelam os autores, contudo, para a reversão da conclusão de
primeiro grau, em apertada síntese, sob o fundamento de “error in
procedendo”, pois não houve indicativo prévio de que o feito seria julgado
de forma antecipada, o que trouxe surpresa processual indevida e
cerceamento de defesa, uma vez que pretendiam produzir novas provas
documentais, depoimento pessoal da ré e a oitiva de testemunhas para a
elucidação dos fatos e demonstração da responsabilidade da instituição
financeira pelos prejuízos sofridos.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1095193-94.2015.8.26.0100
Têm que houve abuso de direito e prática de ato ilícito pela ré,
justificadores do dever de indenizar os danos experimentados pelos autores
pela impossibilidade de retomada e utilização da área da fazenda em que
estava plantada a safra de cana-de-açúcar, objeto de arresto judicial em
favor da ré, no processo de execução ajuizado por esta última contra
Sabarálcool S/A.
Assim, estariam comprovados os requisitos autorizadores da
condenação da instituição ré ao pagamento de indenização pelos danos
materiais apontados, especialmente pela negligência e má-fé no
cumprimento da ordem de arresto da plantação, deixando de colhê-la e
vendê-la para a satisfação de seu crédito no feito executivo, além de ter se
manifestado contrariamente à liberação ou substituição da garantia, a fim
de que houvesse a penhora sobre as safras dos anos 2016-2017.
Por fim, em caso de mantença do julgamento, que os
honorários advocatícios devem ser reduzidos ao patamar sugerido de R$

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1095193-94.2015.8.26.0100
7.000,00, pois sua fixação em 10% do valor da causa é excessivo e deveria
ter sido aplicada a regra do arbitramento em apreciação equitativa do juiz.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Afastam-se as preliminares de “error in procedendo” e de
cerceamento de defesa, porque nenhuma delas aconteceu na espécie.
Conquanto tenha havido pedido pelos autores de produção de
outras provas, verifica-se que o julgamento do processo no estado em que
se encontrava foi adequado, notadamente diante dos elementos e provas já
coligidas nos autos, assim como diante da fundamentação apresentada na r.
sentença, indicadora da formação da livre convicção motivada do

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1095193-94.2015.8.26.0100
magistrado para a solução da controvérsia, com o enfrentamento de todos
os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.
Demais disso, frise-se, todas as alegações e questionamentos
autorais estariam explicitados no processo, assim como acompanhados das
provas correlatas, suficientes a tal apreciação imediata, especialmente
porque o litígio versaria sobre a suposta existência de prática de ilícito ou
de abuso de direito por parte da ré em relação ao arresto da safra de cana-
de-açúcar deferido no processo de execução, em que lá referida financeira
figuraria como exequente em face da devedora Sabarálcool.
No mérito, o recurso não tem melhor sorte e deve ser
rejeitado.
De fato, não se denota a prática de ilícito ou de ato tendente a
revelar abuso de direito perpetrado pela ré no que concerne à constrição de

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1095193-94.2015.8.26.0100
arresto judicial deferida em seu favor nos autos da ação executiva, cujo
objeto seria a safra de cana-de-açúcar plantada pela devedora Sabarálcool
na propriedade rural dos autores.
Inicialmente, importa ressaltar que, deveras, não mais subsiste
tal safra dada em garantia contratual pela devedora à ré financiadora de
crédito, assim como já ficou determinada sua substituição naqueles autos
executivos.
Também, conforme assinalado na r. decisão de origem, os
autores somente teriam retomado a posse do imóvel rural com a
formalização da ordem de despejo daquela devedora, em março de 2015,
não havendo que se questionar, tampouco pretender qualquer reparação
material antes deste momento.
Controvertem, no entanto, sobre a suposta atuação morosa,

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1095193-94.2015.8.26.0100
negligente e até de má-fé da ré a respeito de dito arresto da safra de cana-
de-açúcar no processo de execução, o que teria trazido prejuízos e afetação
no exercício da posse do imóvel pelos autores e, por isso, verificar-se-ia
sua responsabilidade civil por danos emergidos.
Todavia,
caminhando
ao
encontro
dos
fundamentos
expendidos na conclusão de primeiro grau, a despeito de os autores
tentarem canalizar toda a problemática instalada pela devedora
Sabarálcool, tanto em relação ao vínculo jurídico com eles mantida para a
utilização da propriedade rural, quanto pela garantia dada no contrato de
crédito celebrado para com a financeira ré (safra de cana-de-açúcar), em
verdade, esta última nada praticou de ato ilícito, nem mesmo em excesso
caracterizador de abuso de direito em face diretamente aos autores, embora
a medida judicial de arresto os tenha afetado de maneira oblíqua.
As evidências são de que, ao contrário, a ré teria peticionado
por diversas vezes naquele feito executivo no sentido positivo de excutir a

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1095193-94.2015.8.26.0100
safra arrestada, para a satisfação de seu crédito, o que afasta as alegações
articuladas pelos autores de que ela teria atuado, inclusive de má-fé, em
desfavor de seus interesses.
Não se olvide ainda que deve ser sobrelevado o decurso de
tempo natural do trâmite judiciário e processual dos atos voltados à
consecução no procedimento de conversão do arresto em penhora, de
avaliação do bem constrito, de sua colocação em alienação, dentre outros,
o que não pode ser imputado como provocado ou causado pela ré, até
porque também é parte prejudicada pelo inadimplemento obrigacional
daquela devedora.
Com isso, sem desprezo da importante situação instaurada e
noticiada pelos autores, não se constata a prática de ação ou omissão
voluntária pela ré em desfavor daqueles, nem mesmo de abuso dos limites
de direito a ela garantidos, uma vez que sua atuação se revelou pautada
pela boa-fé e legitimidade em vista das circunstâncias que circundam o ato

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1095193-94.2015.8.26.0100
processual de arresto deferido em seu proveito no processo executivo.
Destarte, não há na espécie o preenchimento dos requisitos
legais caracterizadores do dever de indenizar, notadamente pela ausência
de ilícito praticado pela ré ou de sua culpa para os danos alegados como
experimentados pelos autores.
Por fim, com relação à atribuição da sucumbência, não houve
equívoco no julgamento, pois se seguiu estritamente a disciplina da lei
processual que determina a fixação de honorários advocatícios no patamar
entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, com estofo no artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em sua fixação
por equidade, uma vez que não se trata de causa em valor ínfimo ou
inestimável, tampouco houve condenação ou proveito econômico obtido
pela parte.

PODER JUDICIÁRIO 11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1095193-94.2015.8.26.0100
Daí porque se entende pela mantença integral da conclusão de
primeira instância, tal como lançada, exceto pela necessidade de majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais para 10,1% (dez por cento e
um décimo) do valor atualizado da causa, que, diga-se, é bastante elevado
(R$ 1.833.333,30 em 15.09.2015), com respaldo no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, tendo em conta o insucesso recursal e o trabalho
adicional realizado pelo procurador adverso.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator